Tribunal: TJMT
Processo: 0016090-60.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016090-60.2012.8.11.0041
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: HERNANI HENRIQUE DE SOUZA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto no id. 69803462 contra decisão proferida no id. 63057533.
Diante do sobrestamento do Recurso Extraordinário conforme decisão de id. 63057533, aguarde-se o julgamento do referido tema.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça